Tribunal: TJDFT
Processo: 0720293-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720293-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FERNANDO AUGUSTO CAVALCANTE SCAPIM IMPETRANTE: FABIANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, MARILIA GABRIELA GIL BRAMBILLA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas Fabianne de Oliveira Pereira e Marilia Gabriela Gil Brambilla, em favor de Fernando Augusto Cavalcante Scapim, contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante, consubstanciado em excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal nos autos da ação penal no 0702084-93.2021.8.07.0011. Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio qualifico pelo meio cruel, supostamente cometido entre os dias 15/02/2021 e 16/02/2021, nos seguintes termos: “Entre os dias 15 e 16 de fevereiro de 2021, em horário não precisado, em um terreno baldio da Vila Cauhy, Núcleo Bandeirante/DF, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente, com inequívoca intenção homicida, TENTOU MATAR RICARDO DAINEZ SILVA, causando na vítima lesões corporais (ID 92639289), sendo que o homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime foi praticado com crueldade, eis que o denunciado, revelando uma brutalidade fora do comum, agrediu violentamente a vítima nas regiões do rosto e cabeça, causando-lhe inúmeros traumas (politraumatismo craniano), o que lhe infligiu um sofrimento intenso e desnecessário. Consta dos autos que, nas condições de tempo e local acima descritas, o denunciado espancou a vítima, desferindo inúmeros golpes contundentes na cabeça e no rosto dela, a qual teve politraumatismo craniano. IVONETE DA SILVA LEÃO encontrou a vítima lesionada em estado grave e providenciou o socorro. O Relatório n.o 332/2021-11a DP (ID 102938622), relativo à interceptação telefônica de prefixos vinculados a JARDEL BARBOSA DA SILVA e à JUSCILENE BARBOSA GOMES DA SILVA, mãe de JARDEL, tendente à apuração de outros crimes na Vila Cauhy, noticia diálogos entre JUSCILENE e um indivíduo, oportunidade em que JUSCILENE revela que o autor do crime ora apurado é “FERNANDINHO”, inclusive apresenta detalhes dos fatos. O Relatório n.o 343/2021-11a DP (ID 102938621) detalha as investigações, apontando que os agentes de polícia souberam inicialmente, por meio de informantes, que o autor do crime é “FERNANDINHO”. O relatório ainda informa que JUSCILENE, informalmente, disse que o autor do crime foi com certeza “FERNANDINHO”, bem como “todos na Vila Cauhy sabem disso, porém, ninguém irá testemunhar contra ‘FERNANDINHO’, pois todos têm medo dele.”. Consta ainda do Relatório n.o 343/2021-11a DP que o denunciado é conhecido pela prática de crimes na Vila Cauhy, inclusive, dentre outros, de outro homicídio tentado. KEYLA SIMONE DE SOUSA TOMAZ, então companheira da vítima, soube, por meio de um popular, o qual, por medo, prefere não se identificar, que o autor do crime é “FERNANDINHO”. KEYLA ainda chegou a questionar a vítima quem seria o autor do crime, tendo a vítima dado a entender que era o denunciado, aparentando estar com medo de represália (ID 102938619). O homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima foi encontrada ainda viva por terceiras pessoas, recebeu os primeiros socorros e posterior intervenção médica.” (ID 103320489). A denúncia foi recebida em 22/09/2021 e, na mesma data, o Juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente nos autos n.o 0703798-88.2021.8.07.0011 (ID 104635195). A Defesa informa que o mandado de prisão preventiva foi cumprido em 23/09/2021. Contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, foi impetrado o Habeas Corpus no 0742341-96.2021.8.07.0000 em seu favor, tendo esta Segunda Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos, denegado a ordem, à unanimidade, em julgamento realizado no dia 03/02/2022. No presente habeas corpus, a Defesa alega a ocorrência de excesso de prazo, em razão de o paciente encontrar-se preso desde 23/09/2021, ou seja, há mais de 270 dias, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, o que extrapola o limite recomendado pela Instrução n.o 1/2011 da Corregedoria deste Tribunal, de modo que a prisão deve ser relaxada. Salienta que, na audiência de 17/02/2022, verificou-se, pelos depoimentos das testemunhas “de ouvir dizer”, dúvida não apenas em relação aos indícios de autoria, mas principalmente quanto à materialidade do delito. Na ocasião, a Defesa insistiu que fossem juntadas as respostas dos ofícios faltantes, antes da realização do interrogatório. No prazo concedido pelo Juízo para as partes se manifestarem sobre as testemunhas faltantes, a Defesa manifestou-se pela desistência da oitiva das mesmas. A resposta ao ofício ao Detran foi juntada em 04/03/2022. Destaca que a audiência de interrogatório foi designada para 20/06/2022, mas o ato não foi realizado porque a cela em que o paciente está preso está em isolamento decorrente de contaminação por covid. Afirma que, ainda assim, o Juiz manteve a prisão preventiva do paciente, entendendo que a instrução está praticamente encerrada. Assevera que a instrução não está praticamente encerrada, porque, passados mais de quatro meses, os documentos solicitados pelas partes e imprescindíveis ao julgamento, não foram juntados aos autos. Ademais, ressalta que foi certificado nos autos que não há data designada para a audiência de instrução, em razão da indisponibilidade de vagas na pauta de audiências. Aduz que devem ser consideradas as circunstâncias de que o feito não é complexo e que a ausência de documentos para a comprovação da materialidade do crime não foi motivada pela Defesa, bem como o tempo de prisão provisória e as circunstâncias pessoais e processuais, como a primariedade do paciente, à luz do princípio da razoabilidade. Pede o deferimento da medida liminar para relaxar a prisão preventiva, expedindo-se alvará de soltura em favor do paciente, impondo-lhe, se necessário, as medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pede a concessão da ordem, determinando o relaxamento da prisão preventiva. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Vale salientar que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo que o paciente está preso, não é possível afirmar, de plano e neste juízo de cognição sumária, que a maior delonga decorreu da acusação ou de inércia do Juízo de origem. Dessa forma, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador